Tribunal: TJDFT
Processo: 0704964-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS NÃO PAGOS. CONTRATO PARITÁRIO. CRITÉRIO DO TERRITÓRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. SISTEMA DE PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA (PERPETUATIO JURISDICTIONIS). PREVENÇÃO. OCORRÊNCIA. ARTS. 43, 54, 55, § 3o, 63, 64, § 1o, e 65, DO CPC. ART. 63, § 3o, DO CPC. MANIFESTAÇÃO DO RÉU. CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 33 DO STJ. APLICABILIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO, ANTES DA CITAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ALEATORIEDADE. ABUSIVIDADE. ELEMENTOS. INEXISTÊNCIA. ESCOLHA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA RAZOABILIDADE E DA CELERIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE NATUREZA TERRITORIAL EXCLUSIVA. PARTES RESIDENTES EM VICENTE PIRES/DF. PROXIMIDADE COM O FORO ELEITO (CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA). ALTERAÇÃO DO FORO ANTERIOR EM ACORDO EXTRAJUDICIAL DESCUMPRIDO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. FORO ALEATÓRIO. DISTÂNCIA DO DOMÍCILIO DAS PARTES. LOCAL DESVINCULADO COM O CONTEÚDO E O CUMPRIMENTO DO CONTRATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 43 do Código de Processo Civil – CPC determina que a competência relativa, após a distribuição, não pode ser modificada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. O registro ou a distribuição do processo, em razão do valor ou do território, torna prevento o juízo, conforme seu art. 59.
2. A modificação da competência relativa só pode ocorrer pela conexão ou continência ou para evitar decisões conflitantes, e, ainda, pela alegação de incompetência pelo réu, em preliminar da contestação. Caso contrário, ela será prorrogada e o feito tramitará perante o juízo para onde o feito foi inicialmente distribuído, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis (arts. 54, 55, § 3o, e 65, do CPC).
3. Nos termos dos arts. 43 e 337, § 5o, do Código de Processo Civil - CPC, o declínio de competência de ofício se limita aos casos de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta. Para os casos de competência relativa, como regra geral, é vedado que o juiz pronuncie de ofício a incompetência relativa, cuja arguição se dá por meio de exceção.
4. A abusividade prevista no código não se confunde com suposto abuso de direito de eleição do foro, por convenção entre as partes, especialmente porque essa livre pactuação é expressamente permitida em lei (art. 63 do CPC). A abusividade da cláusula, em contratos paritários ou de adesão, e independentemente da existência de relação de consumo, deve decorrer da dificuldade que ela acarreta ao réu para o exercício de seus direitos em juízo. É imprescindível que se verifique, no caso concreto, se o foro contratual estabelecido impossibilita à parte mais frágil da relação de ter acesso de forma efetiva ao Poder Judiciário.
5. O declínio da competência relativa de ofício, conforme recente entendimento deste tribunal, visa evitar a escolha aleatória do juízo (forum shopping), por meio de eleição de foro absolutamente dissociado da realização do negócio e afastado do domicílio das partes.
6. Na hipótese, não houve escolha aleatória de foro. Cuida-se de contrário paritário, com eleição da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF para dirimir todas as questões inerentes ao seu cumprimento, conforme a cláusula do contrato de locação. Em razão disso, a ação foi proposta justamente no foro eleito. Não há alteração ou supressão da competência absoluta e nem violação às normas de competência relativa, visto que as partes residem no Distrito Federal, na Região Administrativa de Vicente Pires/DF.
7. Tampouco há que se falar em abusividade da cláusula de eleição de foro na hipótese. Isso porque a Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF é muito próxima da residência de todas as partes, autor e réus, que residem em Vicente Pires/DF. Por consequência, a cláusula de eleição de foro em razão exclusivamente do território é legal. Isso afasta a suposta escolha aleatória do foro ou violação ao aos princípios do juiz natural e da razoabilidade. A competência deve ser firmada em observância às regras previstas no Código de Processo Civil – CPC.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro exige comprovação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte. É imprescindível que se verifique, no caso concreto, se o foro contratual estabelecido impossibilita à parte mais frágil da relação de ter acesso de forma efetiva ao Poder Judiciário. Precedentes deste tribunal.
9. Também não é o caso de posterior declínio de competência para a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, conforme descrito na Cláusula 9a do acordo extrajudicial, pelos seguintes motivos: 1) não se trata de execução de título executivo extrajudicial, mas ação de conteúdo mais amplo: despejo cumulada com os alugueis não pagos, descritos nesse instrumento; 2) a fixação de novo foro viola a cláusula eletiva constante do contrato de locação, que implicou exclusão de todos os demais; 3) a escolha da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF é aleatória, uma vez que é foro distante dos domicílios das partes, e totalmente desvinculado do conteúdo e do cumprimento do negócio jurídico.
10. Conflito negativo de competência conhecido e acolhido. Firmada a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, o suscitado.